Tribunal: STF
Processo: RHC 209310
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por José Henrique Mostardeiro contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 681.538/RS, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi pronunciado em razão da suposta prática do crime descrito no art. 121, caput e § 2º, incs. I e IV, c/c art. 29, caput, e art. 31, todos do Código Penal.



    Alega a defesa excesso de prazo para a submissão do recorrente ao plenário do Júri, a tornar ilegal a prisão cautelar. 



    Para tanto, sustenta que 



    “[o] acusado encontra-se preso há mais de 04 anos, cuja remessa dos autos em sede de Recurso em Sentido Estrito ao Tribunal de segundo grau ocorreu em SETEMBRO deste ano, mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses após a sentença de pronúncia. Mora judicial de 08 (OITO) meses para citação do paciente, o qual se encontrava preso pelo feito - totalmente injustificável. Diante das circunstâncias, não há nenhuma previsão de quando ocorrerá a Sessão de Julgamento do feito, tampouco foi delimitada a extensão da pronúncia.”



    (...)



    Em que pese o encerramento da instrução processual, não é possível admitir que uma prisão cautelar perdure por mais de 04 (quatro) anos sem que haja previsão de data de julgamento do feito. Mais grave é quando, para além de toda a mora judicial para término da instrução, o processo seja remetido ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul após 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) meses após a sentença de pronúncia.”



    Nesse contexto, diz viável a concessão de habeas corpus, ainda que de ofício, aludindo ao risco de contaminação por Covid-19 decorrente da superlotação e das condições sanitárias do estabelecimento prisional.



    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem, seja “reformando o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, com expedição do competente alvará de soltura (...)”



    O parecer da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques foi no sentido do não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não comporta conhecimento, uma vez que o recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do recurso em habeas corpus, conforme estabelece o art. 310 do Regimento Interno da Corte.



    Conforme consta na certidão formalizada no STJ, “[o] prazo para interposição de recurso ordinário em relação ao acórdão de folha 2447 teve início em 11/10/2021 e término em 15/10/2021, e a petição n. 944786/2021 (RO) foi protocolizada em 21/10/2021. (Doc. 84).



    O recurso ordinário em habeas corpus foi interposto, portanto, intempestivamente. 



    De toda sorte o caso não encerra situação de flagrante ilegalidade a autorizar o seu recebimento como habeas corpus substitutivo.



    Isso porque, afastou-se a tese de excesso de prazo na tramitação da persecução penal, consideradas as peculiaridades do caso.



    Com efeito, consoante destacou o Superior Tribunal de Justiça no aresto recorrido,



    “embora pronunciado o recorrente em 17/3/2020, fato que ensejaria a aplicação da Súmula 21/STJ, verifica-se que o trâmite processual segue ritmo compatível com a complexidade do feito, notadamente em razão da peculiaridade do procedimento do Júri, e com as circunstâncias excepcionais de emergência sanitária, não se evidenciando atraso injustificável na submissão do agente à julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo que se levar em conta, inclusive, a irresignação do paciente e demais corréus com a pronúncia por meio do recurso em sentido estrito, cujas razões e contrarrazões foram apresentadas, não estando configurada a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. ” (Doc. 76)



    Essa compreensão não afronta a jurisprudência da Corte, consolidada no sentido de que “[n]ão caracteriza constrangimento ilegal o excesso de prazo que não decorra de inércia ou desídia do Poder Judiciário.” (HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07) 



    Melhor sorte não colhe o recorrente, no que diz respeito a revogação da custódia em razão da pandemia, porquanto não comprovada situação de sua vulnerabilidade física a agravar o risco de contágio.



    Logo, em não havendo demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade descabe o recebimento do RHC como habeas corpus substitutivo ou a sua concessão ex officio. 



    esse sentido, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra decisão monocrática mediante a qual o relator do HC nº 371.246/SP no STJ dele não conheceu. Não cabimento. Precedentes. Recebimento como habeas corpus substitutivo. Impossibilidade. Não exaurimento da instância antecedente pela via do agravo regimental. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao não conhecimento “de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11). 



    2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes. 



    3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(RHC 143167 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente